Tribunal: TJES
Processo: 5019582-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019582-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROMULO PAULO GIARDINA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES E ARMAS DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000084-47.2024.8.08.0006, em que se questiona a legalidade da manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal. A impetração sustenta excesso de prazo para sentença, desproporcionalidade da prisão em face da pena provável e ausência de fundamentação contemporânea da decisão que manteve a segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o tempo decorrido desde o encerramento da instrução até o momento atual configura excesso de prazo; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade diante da pena provável; e (iii) verificar se a fundamentação da decisão que manteve a custódia preventiva é idônea e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo para prolação da sentença não se sustenta em juízo liminar, considerando a complexidade do processo, que envolve múltiplos réus, grande quantidade de entorpecentes e armas, o que justifica o tempo decorrido desde o encerramento da instrução.

4. A aplicação da Súmula 52 do STJ não é afastada automaticamente com o fim da instrução; sua relativização exige prova de inércia injustificada do Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

5. A desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena eventualmente aplicável exige análise aprofundada do mérito e da dosimetria da pena, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, especialmente em fase liminar.

6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de mil pinos de cocaína, mil pedras de crack e quatro armas de fogo, justifica a segregação com base na garantia da ordem pública.

7. A contemporaneidade do periculum libertatis encontra respaldo na permanência dos riscos que motivaram a prisão, não estando limitada à atualidade do ato processual, mas à atualidade da necessidade da custódia.

8. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis.

9. A individualização das decisões quanto aos corréus demonstra que a prisão foi mantida com base em fundamentos específicos, afastando alegação de fundamentação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução não se configura automaticamente, devendo ser analisada à luz da complexidade da causa e da ausência de paralisação injustificada.

2. A prisão cautelar não se revela desproporcional quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida conforme a persistência dos motivos que a justificaram, sendo legítima sua manutenção com base em risco atual à ordem pública.

4. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de condições pessoais favoráveis, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 313; CP, art. 33; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Súmula 52/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024;
STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025;
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.05.2021;
STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019582-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROMULO PAULO GIARDINA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMULO PAULO GIARDINA DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES proferido nos autos da Ação Penal nº 0000084-47.2024.8.08.0006.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a manutenção da custódia é, neste momento, ilegal, e o faz com base em três fundamentos centrais:
(i)
excesso de prazo para o proferimento da sentença, já que o processo aguarda a prolação da sentença há mais de 4 (quatro) meses, configurando demora excessiva e injustificada;

(ii)
desproporcionalidade da prisão e violação ao Princípio da Homogeneidade, tendo em vista que a medida cautelar se revela mais gravosa que a própria e provável pena; e
(iii)

ausência de fundamentação idônea e contemporânea, já que a decisão que manteve a segregação do paciente baseou-se na gravidade abstrata do delito e na variedade de drogas, sem demonstrar o
periculum libertatis
atual.

Diante desses argumentos, reputando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a impetrante pugna pela concessão da ordem em caráter liminar, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 17016701.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17151521, pela denegação da ordem.

1. Do Alegado Excesso de Prazo

O primeiro argumento defensivo repousa na suposta demora excessiva para o proferimento da sentença.

A impetrante reconhece que a instrução processual já se encontra encerrada, o que, em regra, atrairia a incidência do enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Contudo, a defesa sustenta, acertadamente, que tal verbete sumular não é absoluto, devendo ser relativizado quando a demora no julgamento, mesmo após o fim da instrução, mostra-se desarrazoada e imputável exclusivamente à máquina judiciária.

No caso vertente, consta que a instrução foi encerrada em 08 de julho de 2025 e as partes foram intimadas para apresentação de alegações finais por memoriais. A Defensoria alega que, desde então, transcorreram mais de 04 (quatro) meses sem a prolação da sentença.

Embora o lapso temporal de quatro meses para a prolação de uma sentença com réu preso não seja o ideal, não se pode olvidar que o processo de origem (nº 0000084-47.2024.8.08.0006) não se reveste de simplicidade.

Trata-se de ação penal que apura crimes de extrema gravidade (tráfico e associação), envolvendo múltiplos réus (quatro acusados inicialmente: Romulo, Jonatan, Aline e Lukênia) e a apreensão de vultosa quantidade e variedade de entorpecentes (incluindo 1032 pinos de cocaína e 1458 pedras de crack), além de um considerável arsenal bélico (quatro armas de fogo e munições).

O processo, após a audiência de julho de 2025, seguiu o rito de apresentação de memoriais pelas defesas dos múltiplos réus, e, conforme consignado no Termo de Audiência, os autos deveriam retornar conclusos para sentença após esse trâmite.

Uma dilação de quatro meses nesta fase, considerando a
complexidade do feito, a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos
a serem analisados na sentença, não configura, em sede de análise liminar, uma paralisação injustificada ou um ócio processual flagrantemente ilegal, capaz de, por si só, revogar a prisão.

2. Da Suposta Desproporcionalidade e Violação à Homogeneidade

O segundo argumento defensivo centra-se na tese de que a prisão cautelar seria desproporcional e violaria o princípio da homogeneidade.

A defesa alega que o paciente, por ser menor de 21 anos à data dos fatos – o que é incontroverso, pois nascido em 25/12/2005 e preso em 16/02/2024 –, fará jus, obrigatoriamente, à atenuante da menoridade relativa. Com base nisso, e no tempo já cumprido (aproximadamente 21 meses, projeta que a eventual pena aplicada permitiria regime diverso do fechado ou que o lapso de progressão já estaria próximo.

Ocorre que tal argumentação consiste, essencialmente, em um exercício de prospecção de pena, o que é sabidamente inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, e mais ainda em seu juízo preambular.

A análise sobre a incidência de causas de diminuição (como o tráfico privilegiado, aventado pela defesa) ou a fixação do regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, CP) depende da análise aprofundada de todo o conjunto fático-probatório, tarefa esta reservada ao Magistrado de 1º Grau, por ocasião da sentença.

Ao contrário do que sugere a impetrante, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente não permite antever, com a segurança necessária para uma liminar, que a pena final será branda.

A vultosa quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos
(58 unidades de haxixe, 21 buchas de maconha, 1032 pinos de cocaína e 1458 pedras de crack)
, somadas à apreensão de quatro armas de fogo (incluindo pistola e revólveres), são elementos que,
prima facie
, indicam um elevado grau de envolvimento com a atividade criminosa e podem, inclusive, ser utilizados para modular a pena-base e, potencialmente, afastar a figura do tráfico privilegiado, tornando a projeção defensiva de regime aberto ou substituição de pena altamente improvável.

Desse juízo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas, evidenciando a gravidade concreta da conduta
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

Não há, portanto, como aferir, de plano, a alegada desproporcionalidade ou violação à homogeneidade, pois a manutenção da prisão em regime fechado não se mostra, neste exame sumário, mais gravosa que o resultado provável da ação penal, dada a gravidade concreta dos fatos.

3. Da Fundamentação da Prisão (Contemporaneidade)

Por fim, a impetrante ataca a fundamentação da decisão que manteve a prisão, alegando ausência de contemporaneidade e o uso da gravidade abstrata do delito.

Este argumento, também, não prospera em sede liminar.

A decisão que indeferiu o pedido de liberdade, proferida em audiência no dia 08 de julho de 2025, embora sucinta, remete aos fundamentos da custódia cautelar. A impetrante alega que o risco não é contemporâneo, pois a instrução está encerrada.

Contudo, a prisão preventiva não se justifica apenas pela conveniência da instrução criminal.
O fundamento principal, no caso, é a garantia da ordem pública, a qual permanece hígida e contemporânea.

A contemporaneidade do
periculum libertatis
não se confunde, necessariamente, com a atualidade dos fatos.
Em crimes de tráfico de elevada magnitude, o risco à ordem pública é latente e permanente. A gravidade aqui não é abstrata.

A apreensão de mais de mil pinos de cocaína, mais de mil pedras de crack e quatro armas de fogo evidencia, em tese, a periculosidade social do agente e sua profunda inserção em estrutura criminosa organizada, cujo desmantelamento justifica a medida extrema para evitar a reiteração delitiva e assegurar a paz social.

O Juízo de 1º Grau, ao manter a custódia de Romulo e Jonatan, enquanto revogava a da corré Lukênia, realizou a devida individualização da conduta e da necessidade da medida.

Não vislumbro, assim, teratologia ou ilegalidade manifesta na manutenção da custódia cautelar do paciente, cujos fundamentos parecem se amparar na gravidade concreta do delito, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Destarte, não se verifica qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e nas circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.